Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-33.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO SOB EXAME

Apelação interposta por executados contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos apresentados pela Companhia Energética de São Paulo (CESP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em apuração do seguinte: i) da admissibilidade da

Ementa:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO SOB EXAME

Apelação interposta por executados contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos apresentados pela Companhia Energética de São Paulo (CESP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em apuração do seguinte: i) da admissibilidade da interposição de apelação contra decisão interlocutória; ii) das ocorrências de inépcia da petição inicial, nulidade da intimação e prescrição da pretensão punitiva; e, iii) em relação ao mérito, se é caso de extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Agravo de instrumento que é o recurso cabível contra decisões interlocutórias. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Caracterização de erro grosseiro.
Inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Arguições preliminares que foram objeto de anterior decisão, a qual transitou em julgado dada a não interposição de recurso próprio.
Por sinal, embora matérias de ordem pública, sujeitam-se a preclusão consumativa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte (TJSP).
Sem embargo, não conhecimento do pedido de nulidade da intimação em relação aos demais executados por estarem submetidos a situação diversa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido, com observação.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, arts. 203, §1o, e 1.015, parágrafo único.
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2.032.528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 8.5.2023; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2.188.517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.8.2024;
TJSP, Apelação 0001406-23.2024.8.26.0032, 3a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 5.6.2024; Agravo de Instrumento 2182537-56.2025.8.26.0000, 15a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Achile Alesina, j. 23.6.2025.